Tribunal: TJBA
Processo: 8129638-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Embargos de Declaração n. 8129638-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Embargante(s): Cesar Augusto Pereira Santiago, Bismarc Alves dos Santos, Anderson dos Santos Duarte e Rafael Bezerra Bottas Advogado(s) : Daniel Fonseca Fontes Passos (OAB/BA nº 46.997) Embargado : Ministério Público do Estado da Bahia EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS POSTULATÓRIOS. REJEIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DIVERSA. ADOÇÃO EXPRESSA. CERNE DO JULGAMENTO. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença de impronúncia, determinando a pronúncia dos acusados pela prática de homicídio qualificado e crime conexo de abuso de autoridade. 2. Recurso pautado nas teses de omissão e contradição, por não se ter enfrentado suficientemente os argumentos defensivos, alegadamente condutores a conclusão diversa da alcançada no apelo. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos defensivos e da prova dos autos; e (ii) contradição na conclusão pela existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. III. Razões de decidir. 4. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 5. A expressa apreciação das teses registradas no recurso, seguida do alcance de convicção fático-jurídica diversa da pretendida pela parte, não revela a incidência do julgado nas preditas máculas, mas, sim, constitui o próprio substrato do julgamento, cuja eventual correção, pela reanálise do conjunto probatório, refoge à via dos aclaratórios. 6. Os vícios passíveis de saneamento pela via dos Embargos de Declaração são os que se estabelecem internamente, nos termos do próprio julgado embargado, e não decorrentes de um suposto conflito entre o quanto decidido e as provas produzidas, o que, em verdade, se traduz no próprio mérito do julgamento. 7. Tendo o Colegiado Julgador, de forma unânime, reconhecido objetivamente que bastam à decisão positiva de pronúncia prova da materialidade do fato e indícios de autoria, não há omissão a se reconhecer ante o não acolhimento da suposta versão defensiva que contradita os preditos elementos, eis que a tanto reservada a competência do Tribunal do Júri. 8. Ausentes as máculas apontadas pelos embargos ao julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. IV. Dispositivo e tese. 9. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.856.210/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos virtuais de Embargos de Declaração n.º 8129638-29.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargantes Cesar Augusto Pereira Santiago, Bismarc Alves dos Santos, Anderson dos Santos Duarte e Rafael Bezerra Bottas e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator